Tribunal: CARF
Processo: 17613.721757/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.721757/2011-96
ACÓRDÃO
2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO RODRIGUES BITTENCOURT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado em juízo ou escritura pública, a título de pensão alimentícia,
efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO É cabível, por disposição
literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o
valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF com repercussão geral e do STJ
em sede de repetitivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 50 a
53, na qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de
R$19.907,96 acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2009, em decorrência de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a
41. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
i) a Notificação é nula em função do evidente erro de direito ao aplicar ao
contribuinte multa de 75% do valor do imposto supostamente devido em razão da
não apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento da Pensão
Alimentícia Declarada e da violação ao princípio da estrita legalidade, previsto no
art. 5.°, incisos II e XXXIX da CRFB/88 e no art. 97, inc. V do CTN;
ii) o auto de infração também é nulo por ausência de fundamentação fática e legal
para a exigência do IRPF e utilização de um mesmo "fundamento legal" para a
cobrança do tributo (IRPF) e penalidade pecuniária, "realidades jurídicas"
visivelmente distintas;
iii) a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF - Ano Calendário
2009 foi efetuada pelo contribuinte impugnante nos estritos moldes estipulados
pelo art. 8° da Lei n.° 9.250/95;
iv) a ausência de motivo na Notificação ao afirmar que o impugnante praticou ato
ilícito que simplesmente não ocorreu, pois na verdade houve a entrega da cópia
da r. sentença que fixou o pagamento da pensão alimentícia e de todos os
documentos relativos aos pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia
durante o ano calendário de 2009;
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
3
v) falta de caracterização da infração por ausência de provas na Notificação. Cabe
à Administração o dever de provar, sob pena de viciar a motivação contida no ato
administrativo e, consequentemente, invalidá-lo;
vi) imputa ao contribuinte impugnante penalidade pecuniária visivelmente
confiscatória e desproporcional, em descompasso com os princípios
constitucionais vigentes e a exegese fixada pelo Excelso STF sobre a matéria.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência
para decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. Somente o valor fixado em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado em juízo ou escritura
pública, efetivamente pago e comprovado, pode ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia judicial.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO É cabível, por disposição literal
de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o
pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos e que todo o montante pago se
refere à referida pensão, ainda que haja pagamento de despesas diretamente pelo Recorrente.
É o relatório.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
4
VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente alega que o acórdão da DRJ merece ser reformado tendo em vista que
ratificou o vício de motivação da Notificação de Débito, tendo em vista não haver motivação
“explícita, clara e congruente”, o que desrespeitou o artigo 50, § 1o, da Lei no 9.784/99. Contudo,
conforme bem endereçou a decisão da DRJ, o anexo do lançamento denominado “Descrição dos
Fatos e Fundamentos Legais” contém descrição pormenorizada dos fatos verificados, com
indicação precisa dos motivos da glosa. Esse documento contém também o enquadramento legal
desses fatos, com citação dos dispositivos legais considerados infringidos.
Ainda, o Recorrente alega que o acórdão da DRJ merece ser reformado em razão da
falta de caracterização da infração por parte das autoridades fiscais e por ser impossível validar
um ato administrativo nulo. Porém, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, devendo ser exigida a multa de 75% sobre o
imposto suplementar apurado, bem como os juros de mora, conforme artigo 44 da Lei no
9.430/96.
No mérito, o Recorrente alega que o acórdão da DRJ deveria ser reformado por
considerar como pensão alimentícia apenas os depósitos efetuados em pecúnia, desconsiderando
as obrigações pagas em espécie, e que tal acórdão seria incompatível com a jurisprudência do
CARF. Neste ponto, importante salientar as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
CARF e as judiciais, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF com repercussão geral e do STJ em sede de repetitivo.
Ademais, o Recorrente alega que o acórdão afrontaria o princípio da legalidade,
mais especificamente o artigo 8o da Lei no 9.250/95. Contudo, sobre a dedução de pensão judicial,
o artigo 78 do Decreto 3.000/99, vigente à época dos fatos, dispõe que poderá ser deduzida da
base de cálculo do imposto de renda a pensão judicial, nos seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
5
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
No entanto, o valor deduzido pelo Recorrente na Declaração de Ajuste Anual não
incluía apenas a pensão alimentícia, mas também as demais verbas sob sua responsabilidade,
homologadas no acordo judicial, como despesas médicas e despesas com instrução, que devem
ser deduzidas nos seus próprios formatos (e não globalmente como pensão alimentícia). Isso não
afronta o artigo 8o da Lei no 9.250/95.
Assim, por ter o Recorrente repetido os mesmos argumentos já trazidos em sede de
Impugnação, adoto e reproduzo a decisão da DRJ, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023:
Preliminar - Nulidade
Sobre a arguição de nulidade, esclareça-se que as hipóteses de nulidade absoluta
são as previstas no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata
do Processo Administrativo Fiscal (PAF), e dispõe que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)”
No caso em exame, não se vislumbra qualquer dos pressupostos estabelecidos no
supracitado dispositivo legal que ensejasse nulidade do lançamento.
Eventuais desobediências de formalidade, ainda valeria o disposto no artigo 60,
do referido PAF, verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
6
Argumenta o impugnante que não há fundamentação para as exigências
solicitadas pela Fiscalização, o que tornaria nulo o lançamento.
Não é o caso. A premissa legal para a realização do lançamento de ofício foi
buscada na Legislação.
O anexo do lançamento denominado “Descrição dos Fatos e Fundamentos Legais”
contém descrição pormenorizada dos fatos verificados, com indicação precisa dos
motivos da glosa. Esse documento contém também o enquadramento legal
desses fatos, com citação dos dispositivos legais considerados infringidos.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alinea ‘f’ da Lei n.e 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 RIR/99.
Da mesma forma, o imposto suplementar apurado está corretamente
discriminado no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” e os
acréscimos legais – juros de mora e multa de ofício – estão devidamente
indicados no “Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de
Mora”.
Enquadramento Legal:
Multa De Ofício - Passível de Redução: Art. 44, inciso I e § 3o, da Lei n° 9.430/96,
com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
Juros de Mora:
Percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Art. 61, § 3.° da
Lei n° 9.430/96.
Os elementos acima referidos são suficientes para amparar a exigência fiscal e
possibilitam ao contribuinte o pleno conhecimento dos valores apurados e dos
motivos da Notificação de Lançamento.
Ademais, o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante
defesa, abrangendo questões preliminares e razões de mérito.
Portanto, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal, devendo ser
inteiramente rejeitadas as preliminares arguidas pelo contribuinte.
Dedução – Pensão Judicial
O aproveitamento das despesas para fins de dedução independe de comprovação
prévia ou com a declaração, ficando apenas sujeita a possível verificação futura.
Vindo isto ocorrer, deverá o contribuinte comprovar o atendimento dos requisitos
legais.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega alguma
coisa deve comprová-lo. Se foi o contribuinte que inicialmente informou as
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
7
despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a comprová-las,
para usufruir das correspondentes deduções.
O art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março
de 1999, dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos
seguintes termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
São, portanto, requisitos para a dedutibilidade:
1. que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
2. que sejam fixados em decorrências das normas do Direito de Família;
3. que seu pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi efetuada a glosa
do valor de R$ 74.550,68 a título de pensão alimentícia judicial, com o seguinte
fundamento:
GLOSA EFETUADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO: R$35.275,34 (Frederico de
Barros Bittencourt) e R$35.275,34 (Bernardo de Barros Bittencourt). O
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
8
contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos da Pensão
Alimentícia declarada, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
Observa-se que a dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à
existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à
comprovação de pagamento.
Conforme se constata pela documentação juntada às fls. 55 a 129, o contribuinte
é separado judicialmente, tendo sido o correspondente acordo homologado por
sentença. O acordo previa que o contribuinte pagaria para os seus filhos Frederico
de Barros Bittencourt (nascido em 01/04/1989) e Bernardo de Barros Bittencourt
(nascido em 01/04/1992), as seguintes verbas:
1. Pagamento de todas as despesas condominiais, ordinárias e extraordinárias,
referentes ao apartamento 1.101, do Ed. Praia de Setiba, situado na Rua Isaltino
Aarão Marques, 191, Mata da Praia, Vitória-ES, que continuará a constituir a
residência do filho menor Bernardo de Barros Bittencourt, hoje com 16 anos.
2. Pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana (IPTU) e
demais tributos incidentes sobre o apartamento 1.101, do Ed. Praia Setiba, acima
descrito.
3. Pagamento das despesas decorrentes do acesso à internet que serve aos
computadores instalados no apartamento 1.101, do Ed. Praia Setiba, acima
indicado.
4. Pagamento da Conta "Plano Familiar", de telefone celular dos aparelhos que
servem aos filhos FREDERICO DE BARROS BITTENCOUT e BERNARDO DE BARROS
BITTENCOURT;
5. Pagamento de todas as despesas inerentes à manutenção do plano de saúde -
UNIMED-AJUDES, do qual é titular a Requerente, JERUZA BONINO DE BARROS, e
dependente o filho BERNARDO DE BARROS BITTENCOURT.
6. Pagamento de todas as despesas odontológicas dos filhos FREDERICO DE
BARROS BITTENCOUT e BERNARDO DE BARROS BITTENCOURT;
7. Depósito mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), na conta corrente do filho
FREDERICO DE BARROS BITTENCOURT, até 10 dias de cada mês;
8. Depósito mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta corrente do filho
menor, BERNARDO DE BARROS BITTENCOURT, até o dia 10 de cada mês.
9. Pagamento de todas as despesas inerentes à conclusão do ensino médio do
filho menor, BERNARDO DE BARROS BITTENCOURT (16 anos), aí incluídas as
despesas com material escolar, livros, apostilas e outras;
10. Pagamento de todas as despesas inerentes à conclusão do ensino universitário
do filho maior, FREDERICO DE BARROS BITTENCOURT (19 anos), aí incluídas as
despesas com material escolar, livros, apostilas, e outras;
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
9
11. Pagamento das despesas com aluguel para a moradia do filho maior,
FREDERICO DE BARROS BITTENCOURT (19 anos), na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
bem como todas as despesas condominiais, ordinárias e extraordinárias, Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), e demais tributos
referentes ao mencionado imóvel, na proporção que couber ao filho maior
FREDERICO DE BARROS BITTENCOURT, na hipótese de este dividir o apartamento
em que residirá com outra (s) pessoa (s);
12. Pagamento de despesas pertinentes à energia elétrica, acesso à internet e à
TV por assinatura, instalados no imóvel alugado para a residência do filho maior,
FREDETICO DE BARROS BITTENCOURT; na hipótese de este dividir o apartamento
em que residirá com outra pessoa.
13. Pagamento das despesas com transporte do filho maior, FREDERICO DE
BARROS BITTENCOURT, entre as cidades do Rio de Janeiro-RJ e Vitória-ES;
14. Pagamento de todas as despesas referentes à alimentação, higiene, vestuário,
medicação; transporte e lazer, do filho maior, FREDERICO DE BARROS
BITTENCOURT, enquanto encontrar-se no Rio de Janeiro (RJ);
15. Pagamento de todas as despesas inerentes à manutenção do plano de saúde
em benefício do filho maior, FREDERICO DE BARROS BITTENCOURT
Considerando os termos do acordo judicial, conclui-se que caberia ao impugnante
o pagamento anual a cada um de seus filhos do valor de R$ 6.000,00 a título de
pensão alimentícia (R$500,00*12).
Assim, a pensão alimentícia passível de dedução pelo contribuinte corresponde a
R$ 12.000,00.
No entanto, o valor deduzido pelo contribuinte na declaração de ajuste anual não
incluía apenas a pensão alimentícia, mas ainda as demais verbas sob sua
responsabilidade, homologadas no acordo judicial, como despesas médicas e
despesas com instrução.
Conforme legislação transcrita, as quantias decorrentes de sentença judicial para
despesas médicas e com educação são dedutíveis sob a forma de despesas com
instrução e despesas médicas dos alimentandos.
Para dedução das despesas com instrução deve ser observado o limite individual
que para o ano de 2009 era R$2.708,94.
Observa-se, assim, que o contribuinte incorreu em erro no preenchimento da
declaração, pois não utilizou o campo específico para informar as referidas
despesas, nem tampouco considerou o limite anual para a dedução com
instrução.
Os documentos constantes dos autos fazem prova das despesas com instrução
dos filhos Bernardo e Frederico. Deve ser aceita a dedução no valor de R$5.417,88
(R$2.708,94x2), tendo em vista que os valores comprovados superam o limite
individual.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
10
Com relação às despesas médicas, os únicos documentos apresentados são
referentes ao plano de saúde Unimed do beneficiário Frederico (fls.
297,335,367,393,436,483,491), devendo ser aceita a dedução do valor de
R$1.856,85 .
Quanto às demais despesas a cargo do contribuinte previstas no acordo judicial,
não são passíveis de dedução na apuração anual do imposto de renda, por falta
de previsão legal.
Assim, a dedução de R$12.000,00 de pensão judicial, de R$1.856,85 de despesas
médicas e de R$5.417,88 de despesas com instrução, resulta no imposto a ser
cancelado de R$ 5.300,55 (R$ 19.274,73*27,5%).
Multa de Ofício aplicada
Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com
os encargos do lançamento de ofício, devendo ser exigida a multa de 75% sobre o
imposto suplementar apurado, bem como os juros de mora, conforme determina
a legislação vigente:
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
(...)
No caso, a contribuinte deduziu indevidamente despesas em sua declaração de
ajuste anual, caso de apresentação de declaração inexata, sendo cabível a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, nos termos das normas que
regem a matéria.
No que se refere ao alegado caráter confiscatório da multa, saliente-se que o
conceito de confisco está previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição
Federal. Aceitar discutir se tal princípio se faz presente em determinada lei, seria
aceitar a análise de questão constitucional. Como já esclarecido, não são
suscetíveis de apreciação na via administrativa quaisquer argüições de
inconstitucionalidade de leis tributárias ou fiscais.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e
constitucionalidade e no mérito, julgar procedente em parte a impugnação,
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-011.167 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.721757/2011-96
11
mantendo o imposto no valor de R$14.607,41 acrescido da multa de ofício e dos
juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 967
DF CARF MF
Original